Tribunal: TJES
Processo: 0001425-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Consórcio; Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001425-89.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA SEGURADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE FORMULÁRIO MÉDICO. VEDAÇÃO ÉTICA PROFISSIONAL. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra sentença que determinou a quitação de contrato de consórcio em decorrência de óbito de segurada, amparada em seguro prestamista, diante da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há falta de interesse de agir por ausência de prévia regulação administrativa ou exaurimento da via; (ii) estabelecer se a exigência de formulário médico específico, vedado pelo Conselho Federal de Medicina, legitima a recusa de pagamento da indenização; (iii) determinar a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 consagra a inafastabilidade da jurisdição e dispensa o exaurimento da via administrativa para a cobrança de seguros privados.

A apresentação de contestação com enfrentamento direto do mérito pela seguradora caracteriza resistência à pretensão e consolida o interesse processual da parte autora.

O art. 1º da Resolução CFM nº 2.003/2012 veda ao médico assistente o preenchimento de formulários elaborados por seguradoras com informações sobre assistência prestada a pacientes.

A imposição de entrega de documento com emissão proibida por norma ética profissional configura barreira burocrática abusiva ao exercício do direito contratual.

A comprovação do falecimento por meio de certidão de óbito e laudos hospitalares demonstra o evento coberto e gera o dever de quitação do saldo devedor.

A resistência injustificada ao pagamento do seguro obriga a contratação de advogado e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a busca da tutela jurisdicional para recebimento de seguro em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Caracteriza conduta abusiva a exigência de documento cujo preenchimento encontra vedação em norma ética do Conselho Federal de Medicina.

A prova do óbito e da causa da morte por meios idôneos supre a falta de formulário padrão da seguradora para a liquidação do sinistro.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à seguradora que cria obstáculos burocráticos invencíveis para o adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXXV do art. 5º da CF/88; art. 1º da Resolução CFM nº 2.003/2012; § 2º do art. 3º do CDC; art. 80 e § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350 (RE 631240); TJES, AC 0013539-72.2017.8.08.0035; STJ, REsp 1.639.320/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º 0001425-89.2021.8.08.0014

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face da r. sentença de Id. 19274762 (integrada pela decisão de embargos de Id. 19274781), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante à quitação de contrato de consórcio em virtude de óbito da segurada, amparada em seguro prestamista.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em:
(i)
verificar a existência de interesse processual ante a alegada ausência de pretensão resistida na esfera administrativa;
(ii)
analisar a legalidade da recusa administrativa fundada na ausência de preenchimento de formulário específico por médico assistente; e
(iii)
aferir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita a apelante que o autor carece de interesse processual pois não teria exaurido ou mesmo instruído adequadamente o pedido administrativo de regulação de sinistro, o que impediria a configuração de uma pretensão resistida apta a justificar o socorro ao Judiciário.

Sem delongas, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 (RE 631240), tenha flexibilizado tal entendimento para benefícios previdenciários, a regra geral para cobranças de seguros privados é a desnecessidade do exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, a resistência da seguradora é patente. Não apenas houve a negativa administrativa fundada na falta de um formulário específico (conforme narrado na inicial e não refutado especificamente quanto ao fato da exigência), como a própria apresentação de contestação de mérito pela seguradora supre qualquer dúvida sobre a existência de lide, caracterizando a pretensão resistida no bojo do processo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. [...] 2. A ausência de prévio requerimento administrativo ou o não exaurimento desta via não impede a parte de buscar a tutela jurisdicional do seu direito, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88. [...]" (TJES; AC 0013539-72.2017.8.08.0035; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em 14/05/2019).

Ademais, os documentos de Id. 19274744 demonstram que houve o óbito e a tentativa de contato. A insistência da apelante na extinção do feito sem mérito, mesmo diante de prova cabal do direito material, beira a violação da boa-fé processual.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia reside na suposta falta de documentos para a "regulação do sinistro". A apelante argumenta que não pode ser compelida a pagar sem a instrução documental prevista nas condições gerais.

Contudo, a análise do acervo probatório revela que a seguradora incorreu em conduta abusiva ao condicionar o pagamento à entrega de formulário preenchido e assinado pelo médico assistente da
de cujus
com reconhecimento de firma.

O Conselho Federal de Medicina, através da
Resolução CFM nº 2.003/2012
, é taxativo em seu Artigo 1º:

"Art. 1º. É vedado ao médico assistente o preenchimento de formulários elaborados por empresas seguradoras com informações acerca da assistência prestada a pacientes sob seus cuidados."

Tal vedação visa proteger o sigilo profissional e a ética na relação médico-paciente. Exigir que os herdeiros providenciem documento que o profissional está eticamente proibido de fornecer — especialmente quando outros documentos, como Certidão de Óbito e laudos hospitalares, atestam a causa da morte (morte natural por neoplasia, conforme Id. 19274762 pág. 3) — configura o que a doutrina denomina de
"obstáculo burocrático invencível"
, utilizado como subterfúgio para retardar ou negar o adimplemento contratual.

A responsabilidade das seguradoras, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Art. 3º, §2º), impõe o dever de informação e cooperação. Ao receber a notícia do óbito e a recusa justificada do médico em preencher seu formulário padrão, caberia à seguradora aceitar os laudos substitutivos ou realizar sindicância própria, e não simplesmente paralisar o processo.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este TJES consolidaram o entendimento de que a falta de documentos na regulação administrativa não obsta o direito à indenização se o evento coberto for comprovado por outros meios:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. [...] REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO CUJO PREENCHIMENTO É VEDADO AO MÉDICO. ABUSIVIDADE. MORTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. [...] 1. O não fornecimento de documento específico exigido pela seguradora, quando existente vedação ética ao profissional para sua emissão, não pode servir de óbice ao recebimento da indenização securitária se o evento morte restou plenamente demonstrado por outros elementos de prova. [...]" (Baseado na
ratio decidendi
do REsp 1.639.320/SP).

Portanto, demonstrada a vigência do contrato, o pagamento do prêmio e o falecimento da segurada por causa coberta (morte natural), a quitação do consórcio é medida imperativa.

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E HONORÁRIOS

A apelante sustenta que não deu causa à lide por não ter "negado" o pagamento, mas apenas aguardado documentos. Como exaustivamente exposto, a exigência de documento ilícito/antiético configura, sim, resistência abusiva. Ao obrigar o espólio a contratar advogado para garantir um direito cristalino, a seguradora atrai para si a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência, em estrita observância ao princípio da causalidade.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado, embora a tese recursal da seguradora seja frágil e contrária à ética médica, entendo que a interposição do recurso, por si só, não transbordou os limites do exercício do direito de defesa a ponto de caracterizar o dolo processual exigido pelo Art. 80 do CPC.

Contudo, a majoração dos honorários em grau recursal é devida por força do Art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, e em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Em atenção ao Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.